Tribunal: TJDFT
Processo: 0034682-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034682-50.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREVENÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA ALHEIA AO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO. SPE - SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INDIVIDUALIDADE JURÍDICA E PATRIMONIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC, ART. 85, § 8o. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. É defeso na apelação rever decisão preclusa que rejeitou a prevenção. II. Pessoa jurídica estranha ao título extrajudicial não pode ser considerada parte legítima para a execução, consoante o disposto no artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. De acordo com a inteligência do artigo 9o da Lei 11.079/2004, a Sociedade de Propósito Específico (SPE) tem personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, de maneira que não anula a individualidade jurídica das sociedades empresárias envolvidas nem estabelece solidariedade recíproca quanto às dívidas de cada uma delas, salvo quando presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. IV. Consoante a interpretação do artigo 85, §§ 2o e 8o, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa na hipótese em que a aplicação da regra geral resultar em valor exorbitante e sem correspondência com a realidade do litígio e da relação processual. V. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil não pode ser interpretado apenas para evitar que os honorários sejam estipulados em valor que não remunera condignamente o labor advocatício, mas também para impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em fonte de enriquecimento injustificado. VI. São inestimáveis honorários que podem incidir sobre base de cálculo instável ou que venham a se revelar incompatíveis com a contextura fática e jurídica da demanda, gerando remuneração irrisória ou exacerbada. VII. O julgador, responsável pela coesão e integridade jurídica do sistema processual, deve evitar interpretações que conduzam a resultados que desafiam a proporcionalidade e a razoabilidade, vetores exegéticos expressamente consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil. VIII. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, nos termos dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados abaixo do mínimo legal, com base no critério equitativo, deixando de observar as determinações contidas nos dispositivos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023